Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-03.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Ação anulatória de débito fiscal para a desconstituição de Certidão de Dívida Ativa (CDA). A empresa aderiu a programa de parcelamento especial e renunciou à pretensão inicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Ação anulatória de débito fiscal para a desconstituição de Certidão de Dívida Ativa (CDA). A empresa aderiu a programa de parcelamento especial e renunciou à pretensão inicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados pela r. sentença de extinção.
III. Razões de Decidir
3. A adesão ao programa de parcelamento implica renúncia à pretensão inicial, e justifica a extinção com resolução de mérito.
4. O acordo de parcelamento inclui honorários advocatícios, e deve evitar-se a dupla fixação, o bis in idem.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, III, "c"; art. 485, VIII; art. 85, §11.
Código Tributário Nacional, art. 151, VI.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/9/2024.
TJSP, Apelação Cível 1003181-46.2019.8.26.0286, Rel. J. M. Ribeiro de Paula, j. 02/12/2025.